Tribunal: TJDFT
Processo: 0705876-79.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705876-79.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE DIVINO MENDES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. CRIME DE ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade da palavra da vítima, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. 2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para receptação, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência. 3. A jurisprudência admite a valoração negativa da conduta social do réu que cometeu novo crime durante a execução da pena aplicada por crime anterior. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, sob o argumento que o reconhecimento fotográfico além de não ter obedecido as formalidades legais, não foi corroborado com elementos de provas suficientes à condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 226 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Com efeito, é certo que a prova da autoria não pode se fundar no reconhecimento efetuado sem a observância das determinações legais, como único meio de prova ou quando todo o acervo probatório dele deriva. Não é o caso dos autos, todavia. Na espécie, não há que se falar em irregularidade, uma vez que o ato observou o dispositivo legal e foi corroborado por outras provas colhidas. A propósito: (...) 1. O reconhecimento dos acusados feito pela vítima é prova legítima, salientando-se que o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia. (...) 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1332468, 07002359020208070021, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Na hipótese, observa-se que momentos após o crime, os celulares das vítimas foram encontrados na posse da vizinha do acusado que indicou o apelante como sendo a pessoa quem havia lhe entregue os aparelhos telefônicos. Nesse sentido, a vizinha do acusado TATIANE BEATRIZ DE LIMA BRAGA já apontara a identidade do apelante de forma certa sendo que o reconhecimento feito na Delegacia serviu somente para aclarar as circunstâncias. Ademais, após a apresentação de diversas fotografias, as vítimas também indicaram JOSE DIVINO MENDES SOUZA como sendo o autor dos fatos. Nesse cenário, também se verifica que a determinação da autoria delitiva se encontra amparada por vários elementos de convicção, que não só o reconhecimento pessoal, tais como os depoimentos colhidos em sede judicial. Assim, rejeito a preliminar arguida (ID 58661785). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023